Tribunal: CARF
Processo: 13642.000020/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
RENDIMENTOS ALEGADAMENTE ISENTOS. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO EMISSOR DO LAUDO MÉDICO.
Dada a ausência de dados que permitam classificar o Fundo Municipal de Saúde como entidade operacional oficial, ligada à atividade-fim, deve-se manter a constatação do órgão de origem quanto à ilegitimidade do emissor do laudo para fins de reconhecimento da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000020/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.133 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
WILSON RIBEIRO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
RENDIMENTOS
ALEGADAMENTE
ISENTOS.
PORTADOR
DE
DOENÇA GRAVE. DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO
EMISSOR DO LAUDO MÉDICO.
Dada a ausência de dados que permitam classificar o Fundo Municipal de
Saúde como entidade operacional oficial, ligada à atividade-fim, deve-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000020/2010-57
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

manter a constatação do órgão de origem quanto à ilegitimidade do emissor do
laudo para fins de reconhecimento da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 4/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 10.812,68. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 (fls. 17/21), quando
foi apurada a omissão de rendimentos no valor de R$ 34.639,05 (IRRF de R$ 1.357,57),
conforme seguinte motivação, à fl. 6:
“Rendimentos tributáveis recebidos em decorrência do processo judicial
200338000391790 da 28 Vara Previdenciária / Belo Horizonte: R$ 34.639,05
(rendimento bruto: R$ 45.252,56 – honorários advocatícios pagos: R$ 10.613,51).”
O interessado apresentou a impugnação, à fl. 2, na qual aduziu, em síntese, que os
rendimentos tidos por omitidos correspondem à diferença de pagamentos atrasados,
defasados e acumulados, pela Previdência Oficial, que se tivessem sido pagos nas
épocas corretas não gerariam imposto de renda. A importância em questão não foi
omitida, uma vez que consta declarada no campo pertinente a rendimentos isentos e
não-tributáveis. Ademais, todo o rendimento do contribuinte é de aposentadoria, da
previdência oficial e privada, sendo portador de espondiloartrose anquilosante,
conforme laudo oficial anexo. Para amparo de suas alegações, o sujeito passivo fez
colacionar os documentos de fls. 9/14.
A impugnação é tempestiva, de acordo com o informado à fl. 22, e dela se toma
conhecimento.
O notificado não questiona a mensuração do valor informado pela Fiscalização a título
de omissão de rendimentos, contudo contradita a tributação a que essa importância foi
submetida.
Num primeiro reclamo, destacou que se o valor recebido acumuladamente o fosse,
mensalmente, nas épocas oportunas, não se daria incidência do imposto. Nesse tocante,
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350/2010, em seu art. 44, fez incluir o art.
12-A na Lei n. 7.713/1988, que até determina tributação de forma específica aos
rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
só que não se aplica a rendimentos recebidos em momento prévio a 1o de janeiro de
2010.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto alusivo ao ano-calendário 2007, são tributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram.
Noutra adução, expôs o interessado que é aposentado e portador de espondiloartrose
anquilosante, o que, no seu entendimento, determinaria a isenção dos rendimentos tidos
por omitidos.
Para o ano-calendário do lançamento (2007), os comprovantes de rendimentos de fl. 10
indicam que o contribuinte estava aposentado por tempo de serviço. Por outro lado,
embora não tenha reunido outros documentos para demonstrar o início da condição de
inatividade laboral, presume-se que a ação judicial que tramitou em vara previdenciária
corresponda à benefício de aposentadoria. De toda sorte, só haveria de se perquirir sobre
o liame dos rendimentos recebidos em decorrência daquela ação com a sua situação de
aposentado à época de referência das verbas em questão se demonstrado estivesse ser o
sujeito passivo portador de moléstia grave.
Em razão do assunto, mister ilustrá-lo por meio da pertinente legislação, com escopo no
artigo 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que tem como matriz
legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada pela Lei n.
11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n. 9.250/95, “não
entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística e hepatopatia grave,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão ou depois da aposentadoria ou reforma”.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, determina:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Com base na legislação exposta, o exame dos documentos colacionados aos autos
permite inferir as questões adiante delineadas.
O laudo médico de fl. 9, datado de 5 de novembro de 2011, estampa carimbo do Fundo
Municipal de Saúde, localizado em São João del Rei/MG. Está assinado por médico,
ortopedista, identificado como Leandro Soares Rocha, que firmou ser o contribuinte
portador de espondiloartrose anquilosante desde setembro de 2003.
Entende-se que um fundo municipal de saúde, segundo as normas do SUS, é formado
no propósito de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de saúde em âmbito local, sem se revestir, portanto, em
caráter de unidade de atendimento, ou de prestação de serviço médico; logo, smj, sem a
atribuição de realizar perícia ou avaliação para o fornecimento de laudo médico.
Entende este relator, desta forma, que a aposição de um mero carimbo, sobretudo de
órgão mais afeto a cuidar de licitações, captação e distribuição de recursos às unidades
de atendimento, não revestiria o laudo da oficialidade requerida pela legislação.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

Ademais, mesmo que se pudesse entender o Fundo em foco como unidade apta a
assegurar a oficialidade do laudo médico, haveria que se estabelecer um liame entre
aquele que apôs a sua assinatura no documento e o órgão.
Não se vislumbra, em termos expressos no documento em análise, qualquer vínculo
entre o médico Leandro Soares Rocha e o Fundo Municipal de Saúde, porquanto o
carimbo utilizado pelo esculápio não permite realizar essa necessária verificação.
Somente se consideraria a oficialidade do documento se aquele que o emitiu de fato
representasse o órgão que tutela a informação e que fosse o “Fundo”, efetivamente,
entidade prestadora de serviço médico.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
(assinado digitalmente)
Luiz Ricardo de Carvalho Fernandes – Relator
PF2T4LR096

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O contribuinte rechaçou a omissão de rendimentos apurada com a apresentação de duas
razões distintas: na primeira, menciona que a tributação nas épocas próprias dos
rendimentos recebidos acumuladamente não resultaria em imposto, o que não se aplica
em face da legislação vigente para o período; na outra, com a adução de que é
aposentado e portador de moléstia grave, também não ilide o lançamento porquanto não
se identifica Fundo Municipal de Saúde como serviço médico que preste atendimento,
tampouco se observa vínculo entre aquele que firmou o documento com o mencionado
Fundo; tampouco restou expressamente demonstrada sua condição de aposentado em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado
consistem em decidir-se se (a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
de modo concentrado, segundo as regras existentes, vigentes e válidas no momento do
pagamento ou do creditamento, ou se a tributação deve ter por parâmetro cada fato jurídico do
inadimplemento (datas de pagamento originárias, frustradas) e as respectivas regras aplicáveis
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

naqueles momentos, e (b) se o sujeito passivo comprovou que os valores tidos por omitidos
decorrem do pagamento ou do complemento de aposentadoria ou pensão paga a portador de
moléstia grave.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga omnes), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo: 11516.721861/2015-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu May 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 CÁLCULO DO RRA. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
ocorre com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Numero da decisão: 2201-003.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. Assinado
digitalmente. ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ - Relatora. EDITADO EM:
11/04/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Quanto ao argumento acerca da (b) isenção, observo que o órgão de origem
rejeitou a legitimidade do emissor do laudo médico, nos seguintes termos, verbatim:
O laudo médico de fl. 9, datado de 5 de novembro de 2011, estampa carimbo do Fundo
Municipal de Saúde, localizado em São João del Rei/MG. Está assinado por médico,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000020/2010-57

ortopedista, identificado como Leandro Soares Rocha, que firmou ser o contribuinte
portador de espondiloartrose anquilosante desde setembro de 2003.
Entende-se que um fundo municipal de saúde, segundo as normas do SUS, é formado
no propósito de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de saúde em âmbito local, sem se revestir, portanto, em
caráter de unidade de atendimento, ou de prestação de serviço médico; logo, smj, sem a
atribuição de realizar perícia ou avaliação para o fornecimento de laudo médico.
Entende este relator, desta forma, que a aposição de um mero carimbo, sobretudo de
órgão mais afeto a cuidar de licitações, captação e distribuição de recursos às unidades
de atendimento, não revestiria o laudo da oficialidade requerida pela legislação.
Ademais, mesmo que se pudesse entender o Fundo em foco como unidade apta a
assegurar a oficialidade do laudo médico, haveria que se estabelecer um liame entre
aquele que apôs a sua assinatura no documento e o órgão.
Não se vislumbra, em termos expressos no documento em análise, qualquer vínculo
entre o médico Leandro Soares Rocha e o Fundo Municipal de Saúde, porquanto o
carimbo utilizado pelo esculápio não permite realizar essa necessária verificação.
Somente se consideraria a oficialidade do documento se aquele que o emitiu de fato
representasse o órgão que tutela a informação e que fosse o “Fundo”, efetivamente,
entidade prestadora de serviço médico.

De fato, faltam nos autos dados e documentos que permitam caracterizar o Fundo
Municipal de Saúde de São João del Rey – MG como órgão de saúde operacional, voltado à
atividade-fim, irredutível ao papel de gestor de recursos financeiros, materiais ou humanos.
De todo o modo, o primeiro fundamento é suficiente ao provimento do recurso
voluntário, embora condicional à razão da decomposição dos valores à cada período de
recebimento originário, cujo inadimplemento levou à necessidade de ajuizamento da ação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos e limites da fundamentação exposta.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 45
DF CARF MF
Original